Tribunal: TJMT
Processo: 0021525-73.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021525-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (APELANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA - CPF: 570.131.361-15 (APELANTE), ALAOR VILELA MARINI - CPF: 003.868.451-90 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI - CPF: 014.201.551-21 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021525-73.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA

CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA

APELADO(S):

ALAOR VILELA MARINI

HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NÃO PAGAMENTO NA DATA APRAZADA – IMÓVEL NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA EM NOME DOS VENDEDORES/EMBARGADOS – MERA ESCRITURA PÚBLICA - MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPRADORES APÓS A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DOS VENDEDORES - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso se este foi protocolado no prazo legal.

Descabe a incidência de multa moratória contratual se na data aprazada no contrato de compra e venda para a quitação pelos compradores o imóvel não se encontrava registrado à margem da respectiva matrícula em nome dos vendedores.

A simples lavratura da escritura pública não confere o título dominial de propriedade do imóvel, o que somente ocorre após o seu registro na matricula competente. Assim, após a regularização do imóvel à margem da matrícula em nome dos vendedores, estes deveriam constituir em mora os compradores a fim de pretenderem a cobrança da multa moratória, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil e se não o fizeram, há que ser mantida a sentença que acolheu os embargos monitórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA e CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
ALAOR VILELA MARINI e HELEN CAROLINE PICCINI PARIOZOTTO
, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam preliminarmente a tempestividade dos embargos de declaração, e o regular prosseguimento do recurso de apelação para que seja analisada a questão de mérito que visa a reforma da sentença.

No mérito, sustentam que as partes celebraram contrato de compra e venda de bem imóvel em 29 de junho de 2011, tendo como objeto principal a compra e venda do imóvel descrito na cláusula primeira – 1.2, casa localizada no Condomínio Residencial das Palmeiras, situada na rua Doutor Luiz de Castro Pereira, 78-A, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 320.000,00, tendo como sinal o valor de R$ 20.000,00 e o restante até 31/08/2011.

Dizem que os apelados não cumpriram o avençado, pois não efetuaram o pagamento do saldo remanescente no prazo convencionado, mas apenas a partir de setembro e com quitação somente em novembro de 2011, quando depositaram o valor restante de R$ 200.407,10, muito após o limite, qual seja, 31/08/2011, razão pela qual se pleiteia o pagamento de multa e reflexos moratórios contratados no valor de R$ 95.083,60, mais juros e correção monetária a partir da citação.

Asseveram que a sentença incorreu em erro ao declarar que os apelantes deram causa à mora, por descumprimento contratual, posto que a transferência do imóvel apenas se daria após a quitação integral do débito.

Afirmam que a cláusula segunda é clara ao dispor que a entrega do imóvel ocorreria concomitantemente ao pagamento do saldo remanescente, não deixando margem para dúvida de que o imóvel somente seria entregue e a transferência realizada após o pagamento do saldo remanescente.

Relatam que houve erro na sentença quando reconhece como justificável o atraso no pagamento do saldo remanescente, tendo em vista o descumprimento dos apelantes em não transferir o imóvel para que os apelados buscassem financiamento bancário, pois os apelados assumiram uma obrigação sem possuir condições financeiras para quitação e porque inexistiu qualquer previsão contratual para que o pagamento do saldo remanescente fosse realizado após a obtenção de financiamento bancário pelos apelados.

Narram que na audiência de instrução, o apelado ALAOR é confesso ao declarar que tinha conhecimento da multa estipulada no contrato de compra e venda e que não efetuou o pagamento na data estipulada em contrato.

Salientam que os apelantes podiam a qualquer momento realizar a transferência do imóvel, haja vista que a escritura de compra e venda já havia sido lavrada desde 15/08/2011, portanto, antes da data prevista para pagamento do saldo remanescente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para declara-los tempestivos, bem como reformar a sentença para condenar os apelados ao pagamento de multa e reflexos moratórios contratados no valor de R$ 95.083,60, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade recursal/intempestividade do recurso de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

A apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 13/10/2021, que por unanimidade não conheceu do recurso.

Contudo, fora interpostos embargos de declaração em razão de não ter sido procedida a anotação do pedido de sustentação oral em nome do advogado dos autores, que por unanimidade foi acolhido na sessão do dia 02/02/2022 e declarado a nulidade do acórdão constante do ID nº 105264467, devendo os autos serem incluídos novamente em pauta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO)

Os apelados, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, suscitam a intempestividade do recurso por intempestividade dos embargos de declaração e consequente preclusão do direito de apelar, ao argumento de que os embargos aviados pelos apelantes, em novembro de 2020, já eram intempestivos.

Pois bem.

A pretensão não merece acolhimento.

Não é de se olvidar que o
artigo 1.026 do CPC/15
estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Confira:

"
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso."

Confira a jurisprudência do STJ:

"(...) Os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento,
interrompem o prazo recursal

de outros recursos
."
(STJ - AgInt no REsp 1480537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

"(...) Os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos,
interrompem o prazo para a utilização de outros recursos,
nclusive para novos embargos declaratórios
.
Precedentes.

Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.457.036/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe de 27/03/2019)

"(...) A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, suspendendo o
prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente
. 3. Recurso Especial provido." (
STJ - REsp 1.661.931/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2.6.2017)

Conforme se verifica, os embargos de declaração, com exceção dos intempestivos,
interrompem o prazo para a utilização de outros recursos,
inclusive para novos embargos declaratórios
.

De igual sorte, é sabido que após a rejeição ou acolhimento dos embargos de declaração, conta-se
integralmente o prazo de outros recursos
.

No caso em comento, a sentença foi proferida em
31/08/2020
, conforme

ID nº 101258457
e publicada em
03/09/2020
no
DJE nº 10810
(
ID nº 1012558461
). Ato contínuo, em
04/09/2020
, os requeridos/apelados opuseram os
Embargos de Declaração de ID nº 101258464
, portanto, interrompendo o prazo para outros recursos.

Os embargos em questão foram apreciados e acolhidos

em
09/10/2020
, sendo tal decisão disposibilizada em
23/10/2020
e publicada em
26/10/2020
, no
DJE nº 10845
, conforme
ID nº 101258482
.

Confira o andamento processual:

Portanto, em tese, a contar da publicação da decisão que acolheu os embargos de declaração, inicia-se a
integralidade do prazo
para outros recursos.

Na hipótese, o prazo deveria iniciar-se a contar da publicação da decisão que acolheu os embargos da parte requerida, ou seja, em
26/10/2020
.

Ocorre que no período,

todos os prazos estavam suspensos por força das
Portarias nº 562 e nº 677 –PRES
de
22/10/2020
que dispôs sobre a digitalização dos processos físicos e inclusão na plataforme do PJE na 6ª Vara Cível de Cuiabá, onde tramitam os presentes autos, no período de
13 a 30 de outrubro de 2020
. Confira fragmentos das portarias, respectivamente:

Denota-se das portarias acima mencionadas que os prazos da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onte tramita o processo, estavam suspensos entre
13 a 30 de outrubro de 2020

Com efeito, levando em consideração que o prazo estava interrompido até o dia
26/10/2020
, em face dos embargos de declaração opostos pelos requeridos, ora apelados, bem como de que estavam suspensos entre os dias
13 a 30 de outrubro de 2020
, pelas portarias acima citadas, certo é que o prazo para eventual novo recurso deveria iniciar-se a contar do dia
31/10/2020
.

Ocorre que
31/10/2020
caiu no final de semana (sábado),
01/11/2020
(domingo) e
02/11/2020
(finados), iniciando-se, de fato, o prazo em
03/11/2020
.

Levando em conta que o prazo para os embargos de declaração são de cinco (05) dias úteis, os autores/apelantes teriam até o dia
09/11/2020
para sua interposição,
como de fato ocorreu
, portanto, dentro do prazo legal.

Se não bastasse, acessando

no PJE de 1º Grau, denota-se que até hoje os autos ainda se encontram de forma híbrida, cujos protocolos são feitos pela sistema PEA, não tendo as partes acesso a documentos, depoimentos e demais peças processuais.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
dos
Embargos de Declaração de ID nº 101258484
, consequentemente, resta tempestivo o
Recurso de Apelação de ID nº 101257004
.

Vale ressaltar ainda que embora o juiz singular tivesse reconhecido a intempestividade dos embargos de declaração dos autores/apelantes, também apreciou a questão tida como omissa (ID nº 101258969). Confira o trecho da decisão:

“(...) Ainda que não fosse assim, é evidente que a omissão apontada pela parte embargante consiste em matéria que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, pois claramente se vê que a sua pretensão, na verdade, é a reanalise da sentença, mais precisamente das clausulas contratuais e dos fatos descritos na peça de ingresso para vê-Ia revertida em seu favor.

Tanto é verdade que os recorrentes insistem nas mesmas teses apresentadas na impugnação aos embargos monitórios, de que não deram causa ao atraso no pagamento, pois a escritura definitiva da venda e compra seria lavrada após a quitação, situação já bem esclarecida na sentença ora combatida.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração (...)”.

Portanto, tendo o juízo

singular já apreciado os embargos dos autores/apelantes, descessário o retorno dos autos à origem. Sendo assim, passo adiante a examinar o mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores/apelante
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA e CLÁUDIA REGINA DUARTE BEZERRA
, ajuizaram a presente ação monitória alegando que celebraram com os requeridos o
Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel
, em
29 de junho de 2011
, tendo como objeto principal a compra e venda do imóvel descrito na cláusula primeira
– 1.2, casa localizada no Condomínio Residencial das Palmeiras, situada na rua Doutor Luiz de Castro Pereira, 78-A, bairro Cidade Alta, CEP 78.030-375, Cuiabá-MT
, pelo preço de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), tendo como sinal o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante até
31/08/2011
.

Sustentaram os autores que os requeridos não cumpriram o avençado, pois não efetuaram o pagamento do saldo remanescente no prazo convencionado, mas apenas a
partir de setembro
e com quitação somente em
novembro de 2011
, quando depositaram o
valor restante
de R$ 200.407,10 (duzentos mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos).

Adiante ponderaram

que ante a inadimplência e a negativa dos requeridos em cumprir o compromisso e honrar as multas e os reflexos moratórios contratados, com fundamento no artigo 700 do CPC/15, pugnaram pelo recebimento do valor atualizado de R$ 95.083,60 (noventa e cinco mil, oitenta e três reais e sessenta centavos), mais juros e correção monetária a partir da citação.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram Embargos Monitórios, alegando, em síntese, que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda e que no dia assinalado para o pagamento e a entrega concomitante do imóvel pelos vendedores (
31/08/2011
), a entrega não se efetuou, uma vez que os embargados sequer tinham a propriedade do bem, tanto que só o registraram em
28/09/2011
, fato que impediu o financiamento do imóvel com vistas ao pagamento no dia assinalado.

Alegaram que, se mora ocorreu, foram os embargados que lhe deram causa. Sustentram a ausência de prévia notificação para que os autores constituam os embargantes em mora para fazer jus à cláusula penal, pugnaram, assim, pela improcedência do pedido.

Os embargos foram impugnados, onde os autores alegaram ter sido estipulado no contrato o prazo mínimo de 60 dias, a contar da assinatura do instrumento, para a desocupação do imóvel e que a escritura definitiva de venda e compra seria lavrada após quitação plena e irrestrita de todos os pagamentos dos valores estipulados, conforme Cláusula Quarta.

Após, devidamente instruídos os autos, os embargos monitórios foram julgados procedentes e, por consequência, improcedente a ação monitória, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

No caso em comento, os autores/apelantes pretendem apenas e tão somente

que seja aplicada a multa contra os requeridos em face do pagamento da obrigação a destempo.

Analisando detidamente o “
Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel
”

pactuado entre as partes em
29 de junho de 2011
, verifica-se primeiramente

da
CLÁUSULA SEGUNDA
que o preço ajustado

foi de R$320.000.00 (trezentos e vinte mil reais), com sinal de R$20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo

remanescente de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) seria pago até a data de
31 de agosto de 2011
, oportunidade em que,
concomitantemente ao pagamento
, ocorreria a entrega do imóvel pelos vendedores, ora autores/embargados.

Ainda, no mesmo contrato, na
CLÁUSULA TERCEIRA
, intitulada “DA ENTREGA DO IMÓVEL”, ficou estipulado que
os compradores, ora requeridos/embargantes, seriam imitidos na posse do imóvel no ato de lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel
objeto do contrato, bem como as partes estabeleceram que os
vendedores terão um prazo de no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura deste instrumento, para desocupar o imóve
l.

De igual sorte, nas
CLÁUSULAS QUARTA
– DA ESCRITURA DEFINITIVA – e
QUINTA
– DA TRANSFERÊNCIA
, prevê

que os compradores seriam emitidos na posse, no ato da assinatura das escrituras definitivas de venda e compra, a qual seria lavrada após a
quitação plena e irrestrita de todos os pagamentos dos valores estipulados na
Cláusula Segunda
:

Portanto, existem incongruências nas CLÁUSULAS SEGUNDA,

QUARTA e PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA QUINTA,

já que uma prevê a
entrega das chaves
em
31/08/2011
,
concomitantemte com o pagamento
, na outra que a
imissão de posse
dar-se-ia no
ato da lavratura

da escritura pública
e, na última, a
imissão de posse
ocorreria no ato da
assinatura em definitivo da escritura pública
.

Quanto ao primeiro aspecto
, não poderiam os vendedores

exigir dos compradores o pagamento do saldo remanescente na data de

31/08/2011
, uma vez que nesta data os vendedores não eram ainda os proprietários do imóvel (titulares do domínio), o que apenas ocorreu com o registro da escritura às margens da
Matrícula nº 20.616
, em
28 de setembro de 2011
, conforme
R1: 20.616
, muito embora a escritura pública tenha sido lavrada em
15/08/2011
. Confira:

Nestes termos, apenas a lavratura de uma escritura pública por si só não garante o título dominial da propriedade. Para garantir seus direitos de dono sobre o imóvel,

é necessário o registro da sua propriedade na matrícula

do bem perante ao cartório competente.

Portanto, antes do registro da escritura pública havida entre

N.S.A. CONSTRUÇÕES LTDA
e a compradora
CLÁUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CÂNDIA
, esta última e seu marido à margem da matrícula do imóvel, não podiam estes exigir dos compradores o pagamento do valor remanescente.

A bem da verdade, poderia até os vendedores/apelados exigir o cumprimento da obrigação dos compradores após a regularização do registro da propriedade após a data de
28 de setembro de 2011
, todavia, deveriam constituí-los

em mora a contar da data acima, todavia,

não o fizeram, logo, incabível a multa pretendida.

Assim, se os ora apelantes sequer se dignaram a constituir em mora os compradores após a data em que de fato o imóvel foi registrado à margem da respectiva matrícula em seus nomes, descabe a pretendida aplicação da multa moratória.

Isto porque, após a data aprazada fixada no contrato, qual seja,
31/08/2011
(para imissão na posse, pagamento e transferência do título dominial para os compradores), como os vendedores não detinham ainda em seus nomes o título dominial, após a regularização dessa pendencia – o que somente ocorreu em
28 de setembro de 2011
, já não mais se tratava de mora
ex re
. Assim, com o atraso para o registro à margem da matrícula, os vendedores deveriam constituir em mora os compradores, nos termos do parágrafo único do art.397 do Código Civil,
verbis:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Assim, se após obterem a regularização do imóvel na respectiva matrícula perante o Cartório de Registro de Imóvel competente não providenciaram a devida notificação/interpelação judicial ou extrajudicial, descabe falar em multa moratória, agindo com acerto o juízo sentenciante que acolheu os embargos monitórios.

No tocante ao segundo e terceiro aspectos
, ficou pactuado no contrato que a
imissão de posse
se daria
no ato da lavratura da escritura pública
e/ou
no ato da assinatura das escrituras definitivas de compra e venda
.

Ocorre que inexistem no contrato datas tanto para lavratura da escritura pública quanto para lavratura da escritura pública definitiva, exceto para última que tinha previsão com a quitação plena e irrestrita de todos os pagamentos dos valores estipulados na
Cláusula Segunda
, que ocorreu em
14/11/2011
.

Como visto, com a quitação do imóvel foi regularizada a escritura definitiva e o registro do imóvel na matrícula no nome dos compradores, com efeito,

sendo cumprida a CLÁUSULA QUARTA e PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA QUINTA do contrato pactuado entre as partes, pelo que também não há que se falar em multa decorrente de mora.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre aos apelantes, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo inalterada a sentença singular.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022